Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por auto de constatação e pelos policiais que o autuaram em flagrante.
3. Recurso desprovido.